Tribunal: TJES
Processo: 5003052-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003052-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANIEL DE MELO BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL - TENTATIVA DE TRÁFICO DE DROGAS NA PENINTENCIÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
O douto magistrado não obstou a transferência do reeducando para unidade prisional mais próxima, apenas negou a transferência para unidade específica tendo em vista o apenado ter tentado introduzir drogas na penintenciária e praticar a traficância no local.
2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto
por
DANIEL DE MELO BARBOSA,
contra r. decisão que indeferiu o pedido de transferência para a Unidade Prisional de São Mateus/ES (PRSM).

Assim, requer a reforma do
decisum
, a fim de que seja concedido ao apelante o seu recambiamento para a Penitenciária de São Mateus/ES.

Contrarrazões pelo
desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

Parecer ministerial, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo
não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do CPP.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003052-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANIEL DE MELO BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: RUI EDSIOMAR ALVES DE SOUZA - ES26412

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
DANIEL DE MELO BARBOSA,
contra r. decisão que indeferiu o pedido de transferência para a Unidade Prisional de São Mateus-ES (PRSM).

Assim, requer a reforma do
decisum
, a fim de que seja concedido ao apelante o seu recambiamento para a Penitenciária de São Mateus-ES.

Inicialmente, vale esclarecer que o reeducando
DANIEL DE MELO BARBOSA
, foi condenado à pena total de 24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio e tráfico de drogas.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que, até o presente momento, o reeducando cumpriu 05 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de pena, restando pendente de cumprimento 19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias.

O magistrado da vara de execução penal proferiu decisão permitindo a transferência do reeducando para unidade prisional mais próxima do local de residência dos seus familiares, tendo tão somente negado a transferência para a unidade específica de São Mateus, dado o histórico negativo do apenado na referida unidade.

O reeducando, irresignado com o
decisum
, pugna por sua alteração.

Pois bem.

Devo salientar que, em que pese o artigo 103 da Lei de Execução Penal afirmar que a pena deve ser cumprida em unidade prisional próxima de sua família, este não é um direito absoluto, tendo em vista que a transferência da unidade prisional está sujeita aos critérios de oportunidade e conveniência da administração pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e artigo 86, §3º, da LEP, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VAGA E DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. (...). 2. O art. 65 da Lei n. 7.210/1984 dispõe que a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Note-se que é possível alterar a competência para a execução e fiscalização da pena, quando, por exemplo, houver transferência legal do preso para outra comarca, nos termos do art. 86 da Lei n. 7.210/1984, visto que, nesses casos, há a remessa do próprio processo de execução criminal. Todavia, o simples fato de o condenado morar em comarca diversa ou ter mudado de residência, por vontade própria, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. 3. Esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que "
O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada"
(AgRg no CC n. 137.281/MT, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015). 4. Ademais, a transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse público. 5. No caso concreto, vê-se que o indeferimento do pedido foi devidamente fundamentado tanto na inexistência de vagas e de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na Comarca de Goiânia/GO (próxima à residência dos familiares do reeducando), quanto no fato de insuficiência de tornozeleiras eletrônicas disponíveis. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 799.072/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Ademais, como já exposto, o douto magistrado não obstou a transferência do reeducando para unidade prisional mais próxima, apenas negou a transferência para unidade específica, tendo em vista o apenado ter tentado introduzir drogas na penintenciária e praticar a traficância no local, segundo decisão administrativa 234.1.

Diante de tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)